Tribunal: TJSP
Processo: 0035332-04.2019.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Indeferimento da suspensão condicional do processo – Possibilidade – Maus antecedentes caracterizados – Não preenchimento dos requisitos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0035332-04.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
GUSTAVO MACHADO ALMEIDA LIMA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0035332-04.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 23615
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Recurso em sentido estrito no: 0035332-04.2019.8.26.0506
Recorrente: Gustavo Machado Almeida Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Recurso em Sentido Estrito
Indeferimento da suspensão
condicional do processo
Possibilidade
Maus antecedentes
caracterizados Não preenchimento dos requisitos Recurso
não provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Gustavo
Machado Almeida Lima contra a r. decisão p. 30, que ratificou a posição do
Ministério Público de não preenchimento pelo réu dos requisitos para o benefício da
suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/95.
Em suas razões recursais, sustentou o recorrente que faria jus ao
benefício, uma vez que a pena relativa à sua anterior condenação teria sido extinta há
mais de cinco anos.
Processado e contrarrazoado o recurso (pp. 62/63), a r. decisão
impugnada foi mantida (p. 64), tendo a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo não provimento do recurso (pp. 71/74).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Reclama a defesa pela aplicação do benefício da suspensão
condicional do processo, argumentando que estariam presentes os requisitos legais.
Sem razão, contudo.
Dispõe o artigo 89 da Lei no 9.099/95:
“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0035332-04.2019.8.26.0506 -Voto no
3
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde
que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por
outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”.
De acordo com o artigo 77 do Código Penal, a pena privativa não
superior a 02 anos poderá ser suspensa pelo prazo de 02 a 04 anos, desde que
observado certos requisitos, quais sejam, o condenado não seja reincidente em crime
doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício e não
seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código Penal.
No caso em apreço, contudo, verifica-se que não há motivos para a
reforma da r. decisão.
O Ministério Público deixou de propor a suspensão condicional do
processo diante da existência de condenação definitiva, fundamento que foi acolhido
pelo d. Magistrado.
De fato, verifica-se que o recorrente já foi condenado pela prática
de outro crime, sendo portador de maus antecedentes, conforme observa-se às pp.
28/29.
Ademais, apesar das alegações da defesa, vale registrar
entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
mesmo ultrapassado o lapso temporal de cinco anos, a condenação anterior transitada
em julgado é considerada como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do CP.
(STJ. 5a Turma. AgRg no HC 323.661/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 01/09/2015; STJ. 6a Turma. HC 240.022/SP, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, julgado em 11/03/2014).
Ainda sobre o tema, recentemente, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com
repercussão geral reconhecida (Tema 150) fixar a seguinte tese: "Não se aplica para
o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da
reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (RE 593818, Relator: MIN.
Roberto Barroso, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0035332-04.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Logo, não se mostra desarrazoada a decisão, pois ausentes os
requisitos legais.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Cláudio Marques - relator